Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-95.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018456-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), RONALDO DA CRUZ ALVES DE ABREU - CPF: 053.103.461-55 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE ANA DE ARRUDA - CPF: 771.297.414-49 (AGRAVANTE), MAVIAEL JOSE DE LIMA - CPF: 838.600.458-49 (AGRAVANTE), DEBORA DOS SANTOS PINTO - CPF: 027.075.951-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos estes preenchidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018456-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MAVIAEL JOSE DE LIMA E OUTRO

AGRAVADA:

DEBORA DOS SANTOS PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVONE ANA DE ARRUDA
e
MAVIAEL JOSÉ DE LIMA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr.

Rafael Siman Carvalho
, relativa aos autos de
“
Cumprimento de sentença com Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica” nº. 0000547-83.2016.811.0006, ajuizada por
DÉBORA DOS SANTOS PINTO
que move em face do
AUTO POSTO MIRR LTDA
. e
RONALDO DA CRUZ ALVES DE ABREU
, que desconsiderou a personalidade jurídica da executada AUTO POSTO MIRR LTDA., e, em consequência, determinou a inclusão dos seus sócios
Ivone Ana de Arruda
e
Maviael José de Lima
, no polo passivo da execução.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que
“a agravada

requereu injustificadamente e sem desincumbir do seu ônus probatório
,
a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica,

devido a alegação de inexistência de bens passíveis de penhora e ante a inoperância da empresa, bem como, a intimação dos proprietários/sócios para que efetue o cumprimento da sentença”
(sic).

Asseveram que
“
citado, a pessoa jurídica de direito privado
(AUTO POSTO MIRR LTDA
) dos Agravantes, apresentou impugnação ao IDPJ ids. 87454177, 87454181, 87454184 e 87456997
”
(sic).

Discorrem que
“
o magistrado de 1° Grau, acolheu o pleito improvado da agravada,

sob mera presunção e total ausência de fundamento válido e concreto na r. decisão id. 120948014
,
alegando que teria ocorrido

o desvio de finalidade

caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica
,
simplesmente
p
or não ter tido suas propostas de acordo aceitas pela agravada
,
e considerando que até o presente momento a executada não conseguiu pagar a presente dívida exequenda estratosférica
”
(sic).

Afirmam que
“
o artigo 49-A do Código Civil

estabelece que

"a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores"
.
E continua em seu parágrafo único: "a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos"
.
”
(sic).

Sustentam que
“
a pessoa jurídica dispõe de personalidade e patrimônio próprios, distintos dos seus membros, de modo que referida autonomia concede responsabilidade patrimonial própria pelas dívidas e obrigações assumidas,

forte no disposto pelo artigo 798, do Código de Processo Civil
”
(sic).

Alegam, ainda,
error in judicando
na decisão agravada, argumentando que
“a

mera inexistência de bens penhoráveis ou o suposto encerramento irregular das atividades da executada, que não ocorreu e alegou a agravada, não basta para a desconsideração da pessoa jurídica, com afetação de patrimônio dos sócios por obrigação da sociedade
” (sic).

A par do exposto, pugnam pelo provimento do recurso para
“afastar a desconsideração da personalidade jurídica deferida pelo juízo de 1 grau, excluindo-se, via de consequência, os sócios/Agravantes do polo passivo da ação de execução em andamento promovida pela agravada, por total ausência de demonstração de abuso de personalidade jurídica da executada, eis que, se trata de medida excepcional e não ficou evidenciado e caracterizado no presente caso concreto
,
qualquer

desvio de finalidade,

evidenciando fundamento teratológico da r. decisão guerreada, ou mesmo qualquer

confusão patrimonial,

praticados pela executada e os agravantes a ensejar qualquer eventual fraude contra a agravada
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/08/2023, por esta Relatoria (id. 179205197).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
tem enfrentado inúmeras dificuldades no cumprimento da obrigação na execução em comento
” (sic).

Explana que “
o oficial de justiça certificou da impossibilidade de cumprir ao mandado de penhora/avaliação e intimação da parte executada, por ter sido INFORMADO PELO DEVEDOR DE QUE O POSTO DE GASOLINA NÃO ESTÁ MAIS EM FUNCIONAMENTO
” (sic).

Menciona que o oficial “
certificou ainda que o imóvel consta como proprietário MAVIAEL JOSÉ DE LIMA e na oportunidade apresentou alguns documentos”, ressaltando que “a Certidão de inteiro teor do imóvel registrado sob a matrícula n.º 27.870 do imóvel em que está instalado o posto de gasolina e demonstra que a propriedade é do Sr. Maviael José de Lima
” (sic).

Declara que segundo o “
Contrato de Operação de Posto Ipiranga firmado no dia 06 de março de 2020 assinando como Revendedor (proprietário) do Auto Posto MIRR LTDA o Sr. Maviael José de Lima e como garantidores o Sr. Emerildo Rodrigues Zaque e sua esposa Ivaneide Ana de Arruda Zaque (cunhada do Sr. Maviael). No contrato está claro que o celebrante é o Revendedor e as responsabilidades e obrigações por sua conta e risco
” (sic).

Salienta que na contestação a executada “
destacou que o Auto Posto Mirr Ltda estaria sendo representado pelo representante legal Sr. Emerildo Rodrigues Zaqui (não provou ser proprietário, podendo ser gerente ou procurador, contudo, com poderes para representar a empresa), conforme procuração
” (sic).

Afirma que “
o Sr Enerildo Rodrigues Zaqui explorava ou explora a atividade comercial em seu nome a Loja de Conveniências nas dependências do Posto São Luiz, com CNPJ diverso da empresa executada. E o proprietário do Posto São Luiz, ora executado pertence ao Sr. Maviael José de Lima, sendo seu representante legal o Sr Enerildo Rodrigues Zaqui
” (sic).

Sustenta que “
à época dos fatos o CNPJ da empresa executada era 02.774.978/0001-36 e ainda continua sendo, ou seja, sempre teve o mesmo proprietário desde o início das atividades, ainda no ano de 1998
” (sic).

Explica que “
o POSTO SÃO LUIZ tem como sócios, os Agravantes, o Sr. Maviael José de Lima e a Sr.ª Ivone Ana de Arruda, cunhada do Sr Enerildo Rodrigues Zaqui, casado com a sua irmã. E o Sr. Enerildo informou de que a empresa (POSTO SÃO LUIZ) não está mais em atividade, quando na realidade a sua atividade referia-se a Conveniência do Posto e não ao POSTO DE GASOLINA
” (sic), de modo que pugna pela manutenção do
decisum
(id. 182286173).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 178426684).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 27 a 29/09/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por
DÉBORA DOS SANTOS PINTO

nos autos do cumprimento de sentença promovida em desfavor da empresa
AUTO POSTO MIRR LTDA
, fundamentada em título executivo judicial (sentença), no valor de R$468.705,66 (quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), o qual foi acolhido pelo togado singular, determinando-se
a inclusão dos seus sócios
Ivone Ana de Arruda
e
Maviael José de Lima
no polo passivo da execução.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse
:

“(...) No Brasil, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica possui seu amparo legal no artigo 50 do Código Civil de 2002 que prevê:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

A aplicação de referida teoria, em que pese seu caráter de excepcionalidade, está se tornando cada vez mais comum nos tribunais brasileiros, consistindo num relevante instrumento destinado a combater as condutas fraudulentas e abusivas de determinados indivíduos.

Na prática, a teor do que dispõe o próprio artigo supra transcrito, referida teoria defende que em determinadas hipóteses, deve-se desconsiderar o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas possibilitando ao credor buscar a satisfação de seu crédito junto aos sócios e/ou administradores, não havendo mais distinção entre o patrimônio de ambos.

In casu, verifica-se que a empresa vem tentando se esquivar de sua responsabilidade, visto que já foi intimada para efetuar o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também em 10%, contudo, manteve-se inerte (id 75535164). Expedido mandado de penhora, este restou inexitoso (id 82057170). Além do mais, foi realizado consulta via Bacenjud para realização de penhora em seus eventuais ativos financeiros, esta restando parcialmente frutífera, efetivando-se o bloqueio da irrisória quantia de R$ 267,98, frente ao montante do débito (R$ 675.845,21) (id 86630444). Renajud infrutífero (id 86460203), assim como a pesquisa de bens (id 86654432) Ainda foi deferida a inclusão do nome da executada junto ao SERASAJUD.

Oportunizada a conciliação entre as partes por meio de audiência realizada ao id 98256354, na oportunidade restou deferida a baixa na restrição do SERASA, a fim de possibilitar a executada a obtenção de crédito junto à instituições financeiras e obter numerário que viabilizasse a conciliação, assim como a suspensão do processo pelo prazo de 45 dias com o mesmo intuito.

Mesmo assim, decorrido tal prazo, a parte executada veio aos autos somente para ofertar 03 lotes de terreno e o valor de R$ 50.000,00 como forma de quitação, nada mencionando quanto a obtenção de crédito anteriormente alegada (id 106644221). Ainda, a parte exequente manifestou discordância quanto à proposta apresentada, reiterando a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (id 107763777).

Deste modo, é evidente o desvio de finalidade caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica.

Nestes termos, levando em consideração que o executado até o presente momento ainda não pagou a dívida, o que demonstra intenção em não quitar o débito,
DESCONSIDERO A PERSONALIDADE JURÍDICA
da executada AUTO POSTO MIRR LTDA., razão pela qual
DETERMINO
a inclusão dos seus sócios Maviael José de Lima e Ivone Ana de Arruda, no polo passivo da execução.

Faça-se constar a referida inclusão no cadastro dos autos.

Intime-se a parte executada para cumprir a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios também em 10% previstos no artigo 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo sem o pagamento do débito ou sendo pago parcialmente, intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo atualizado da dívida, com o acréscimo da multa de 10% nos termos do art. 798, I, “b” do CPC e para requerer o que entender de direito (...).”
(Id. 120948014 – autos de origem).

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, a respeitável decisão não merece qualquer reparo.

Como é sabido, a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente direcionamento da execução contra os sócios ou empresa devedora é medida excepcionalíssima, a ser aplicada somente em face da constatação de fraude, desvio de finalidade ou mau uso/desvirtuamento da função da pessoa jurídica.

O ordenamento jurídico brasileiro adotou e positivou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica com vistas a responsabilizar os sócios por abusos praticados pela sociedade empresária (desconsideração direta) ou a responsabilizar a sociedade empresária por abusos praticados por seus sócios (desconsideração indireta ou inversa).

Logo, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como escopo abrandar o princípio da autonomia da pessoa jurídica, seja para responsabilizá-la, seja para responsabilizar seus sócios. O incidente de desconsideração, por sua vez, é o meio processual adotado pelo CPC para viabilizar essa ampliação subjetiva com a formação de um litisconsórcio passivo facultativo (pessoa jurídica e sócios).

No presente caso, a exequente/agravada se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, demonstrando que a parte agravante se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio.

Segundo apresentado nos autos de origem, o Oficial de Justiça atestou na certidão de inteiro teor do imóvel registrado sob a matrícula n.º 27.870, onde está instalado o posto de gasolina, que a propriedade do imóvel é do Sr. Maviael José de Lima.

Consta também no Contrato de Operação de Posto Ipiranga firmado no dia 06/03/2020, assinando como Revendedor (proprietário) do Auto Posto MIRR LTDA, o Sr. Maviael José de Lima e como garantidores o Sr. Emerildo Rodrigues Zaque e sua esposa Ivaneide Ana de Arruda Zaque (cunhada do Sr. Maviael).

Além disso, nota-se que o Sr. Enerildo Rodrigues Zaqui explorava ou explora a atividade comercial em seu nome a Loja de Conveniências nas dependências do Posto São Luiz, com CNPJ diverso da empresa executada, e o proprietário do Posto São Luiz, ora executado, pertence ao Sr. Maviael José de Lima, sendo seu representante legal o Sr. Enerildo Rodrigues Zaqui.

Dessa forma, contidamente analisadas as provas dos autos, verificam-se presentes os requisitos ao deferimento de medida excepcional.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– MUDANÇA DE SOCIEDADE DENTRO DO NÚCLEO FAMÍLIA –
INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
–
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– DECISUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrada que as alterações no quadro societário da empresa envolvem o mesmo núcleo familiar da executada, com troca de membros da mesma família, caracteriza os elementos do artigo 50, do Código Civil, que evidenciam tanto da formação de grupo econômico familiar quanto da ocorrência de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica indicadas pelo credor.”
(TJ-MT - AI: 10136138720238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica. II - Sendo a função da disregard of legal entity justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as agravantes no polo passivo da ação originária. III - Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.”
(TJ-MT 10202791220208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
INCIDENTE DE

DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
- IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS

– SÓCIOS DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE
– ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL E 134 DO CPC/15–
COMPROVAÇÃO - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL, FRAUDE, ABUSO DE DIREITO E CONFUSÃO PATRIMONIAL – INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMA IRREGULAR
– RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS – RECURSO PROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Comprovado o desvio de finalidade, os indícios de fraude, o abuso de direito e a confusão patrimonial, bem como a dissolução irregular da sociedade em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, a fim de incluir o sócio da empresa devedora no polo passivo do cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 50 do Código Civil e 134 do CPC/15.”
(TJ-MT 10074713820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023